Tribunal: STF
Processo: HC 232810
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA: IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alessandra Martins Gonçalves Jirardi, advogada, em 20.9.2023, em benefício de Victor Mario Viana Simões, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.9.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 753.849/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Kauê Kevin da Silva Batista denunciados pela prática do crime previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal, em concurso formal (caput do art. 70 do Código Penal) (fl. 4, e-doc. 3).



    3. Em 23.5.2019, o juízo da Décima Quinta Vara Criminal da comarca de São Paulo julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou Victor Mario Viana Simões “à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, como incurso no art. 157, §2º, II, do Código Penal” (fl. 1, e-doc. 5).



    4. Contra a sentença foi interposta apelação pela defesa do paciente, com pedido de absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, foi pleiteada a desclassificação da conduta para crime de receptação ou furto simples, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fl. 2, e-doc. 7).



    A Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1504070-54.2018.8.26.0228, negou provimento ao recurso da defesa, nestes termos:



    “NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS e, de ofício, DECLARARAM A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA R. SENTENÇA, a fim de que se proceda à retificação necessária, a cargo da zelosa Serventia, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U, de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão” (fl. 1, e-doc. 7).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que esse acórdão transitou em julgado em 4.5.2020 (fl. 3, e-doc. 8), sendo os autos arquivados definitivamente em 11.6.2021.



    5. A defesa interpôs a Revisão Criminal n. 2046565-22.2022.8.26.0000, na qual pediu “o reconhecimento de nulidade do processo, por afronta ao quanto previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, em relação ao reconhecimento pessoal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, eis que não reconhecido pela vítima ou, quando não, a desclassificação para o crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal” (fl. 3, e-doc. 8).



    O pedido de revisão criminal foi indeferido, mantendo-se a sentença condenatória e o acórdão proferidos na Ação Penal n. 1504070-54.2018.8.26.0228 (fls. 15-16, e-doc. 8). Em 5.8.2022, essa decisão transitou em julgado, como consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    6. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 753.849/SP, denegado em 11.7.2023 pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior. Tem-se na ementa da decisão, extraída do sítio eletrônico do Superior Tribuna de Justiça:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ACUSADOS SURPREENDIDOS NO MOMENTO EM QUE DESCARREGAVAM OS PRODUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. Ordem denegada”.



    7. Interposto agravo regimental contra a decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 753.849/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual realizada de 5.9.2023 a 11.9.2023, negou provimento ao recurso, por não haver dúvida quanto à autoria do crime pelo paciente e por ser necessário o reexame de fatos e provas para eventual desclassificação da conduta. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVISÃO CRIMINAL. APONTAMENTO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ACUSADO FLAGRADO NO MOMENTO QUE DESCARREGAVA A MERCADORIA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. REEXAME FÁTICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Não houve dúvida alguma em relação à autoria dos acusados, ou seja, inequívoca a comprovação das condutas praticadas. 



    2. Agravo regimental improvido” (fl. 2, e-doc. 9).



    8. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus.



    A defesa alega “constrangimento ilegal sem justa causa por ausência de fundamentação no acórdão condenatório” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que o paciente “negou a autoria desde o início da fase inquisitiva, não fora reconhecido tanto na fase inquisitiva como na fase judicial, pelo ao contrário, as vítimas sempre deixaram claro que os réus não se tratavam das pessoas que o abordaram, ademais o paciente e o corréu foram submetidos sozinhos ao reconhecimento pessoal” (sic, fl. 3, e-doc. 1).  



    Relata que o paciente “não foi preso em flagrante delito, fora abordado de posse do bem roubado, sem saber que se tratava de carga roubada, e nenhuma testemunha fora as vítimas e os polícias, para que se fosse comprovado a alegação dos Policiais e das vítimas” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Defende que, “[n]a fase policial e muito mesmo na fase judicial, o reconhecimento realizado não permitiu a preservação dos direitos e das garantias processuais do ora paciente, bem como foi realizado desobedecendo ao dispositivo do Art. 226 do CP” (fl. 6, e-doc. 1).  



    Salienta que o paciente “é primário, possui residência fixa, empresário dono do seu próprio negócio, na época dos fatos era menor de 21 anos, nunca fugiu do seu compromisso colocando advogados para representá-lo” (fl. 21, e-doc. 1).  



    Ressalta que “não há provas suficientes de que o paciente Victor tenha cometido o crime de roubo. Ademais, o Paciente era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato. Circunstância atenuante ignorada na dosimetria da pena, em 1ª e 2ª instância” (fl. 22, e-doc. 1).  



    Assinala que “[o]s documentos acostados demonstram que o paciente contava com menos de 21 anos à época do fato delituoso. Nesse passo, deve ser aplicada a atenuante genérica da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do Código Penal” (fl. 23, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Portanto, por manifesto constrangimento ilegal, e estando presentes os pressupostos de admissibilidade exigidos, requer-se à concessão da medida liminar para finalidade de soltura do Paciente até a final decisão do presente ‘writ’. (...)



    Requer que o v. acórdão condenatório seja reformado no tocante à dosimetria da pena, sendo imperiosa a redução da pena apta a redundar à mitigação da pena imposta, cuja pena definitiva merece ser diminuída em razão de não ter sido acolhida a atenuante de menoridade relativa que sempre deve atenuar a pena, ilegalidade à qual pode inclusive ser reconhecida de ofício” (fls. 24-25, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    10. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a condenação imposta ao paciente na Ação Penal n. 1504070-54.2018.8.26.0228 foi arquivada definitivamente em 11.6.2021. Contra essa decisão foi interposta a Revisão Criminal n. 2046565-22.2022.8.26.0000, na qual indeferido o pedido pelo Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 28.6.2022 (fl. 1, e-doc. 8). Essa decisão transitou em julgado em 5.8.2022, antes, portanto, da presente impetração em 20.9.2023, tornando-se definitivo o título condenatório.



    11. Pretende-se, neste habeas corpus, a reforma de condenação transitada em julgado quanto à dosimetria da pena, para ser reduzida a pena, com o argumento de que o paciente teria menos de vinte e um anos na data do fato, condição alegada pela defesa como não considerada pelas instâncias ordinárias (fl. 25, e-doc. 1).



    12. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.403-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 219.258-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. DELITO DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA (CP, ART. 158, § 3º). COMPATIBILIDADE COM AS MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. As majorantes previstas no art. 158, § 1º, do Código Penal – concurso de pessoas e emprego de arma – são compatíveis com a figura qualificada do delito de extorsão, consistente na restrição da liberdade da vítima para obtenção de vantagem econômica. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 187.891-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.7.2023).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    13. Os dados constantes dos autos não demonstram haver comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie a autorizar aquele óbice.



    14. O juízo de primeira instância, na dosimetria da pena, considerou ser o paciente menor de vinte e um anos na data do fato, entretanto, tendo sido a pena-base já fixada no mínimo legal, deixou de reduzi-la, nestes termos:



    “O réu é menor de vinte e um anos. A atenuante, contudo, não produzirá efeitos ao menos nesta fase da dosimetria, até mesmo porque a pena base já foi estabelecida em seu limite mínimo. Presente a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, a pena é aumentada em 1/3 (um terço), obtendo-se, por conseguinte, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. O réu é primário e não registra antecedente criminal. É menor de 21 (vinte e um) anos. Assim, nos termos do artigo 33, parágrafo segundo do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto” (fls. 11-12, e-doc. 4).



    15. Ao reavaliar o conjunto fático-probatório na Apelação Criminal n. 1504070-54.2018.8.26.0228, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no mesmo sentido do juízo de origem, reconheceu a atenuante da menoridade relativa do paciente, mas concluiu não ser possível a redução da pena aquém do mínimo legal, negando provimento ao recurso com os seguintes fundamentos:



    “Em relação ao apelante Victor, bem reconhecida a atenuante da menoridade, entretanto não teve o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, consoante Súmula 231, do STJ. (...)



    O regime fixado para o cumprimento da pena do acusado Victor foi o inicial semiaberto, devendo prevalecer, em que pese este Relator entender que o correto seria o inicial fechado, pois se trata de infração repugnante que desassossega a sociedade e causa traumas profundos, porém, diante da inexistência de recurso ministerial fica mantido o regime estabelecido na r. sentença, evitando-se a reformatio in pejus” (fl. 5, e-doc. 7).



    16. As decisões antecedentes harmonizam-se com a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 597.270-QO-RG/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional versada também na presente causa e reafirmou a jurisprudência sobre o tema. Esta a ementa do acórdão:



    “AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Plenário, DJ 26.3.2009).



    Na mesma linha é o seguinte julgado:     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido” (RE n. 1.269.051-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.11.2020). 



    17. Quanto à alegada nulidade do reconhecimento do paciente, no ato apontado coator, o Superior Tribunal de Justiça assentou não haver dúvidas quanto à autoria, sendo inequívoca a comprovação da conduta praticada pelo paciente. Realçou que “o reconhecimento não foi a única prova para a condenação, já que os acusados foram surpreendidos pelos policiais no momento em que estavam descarregando as mercadorias subtraídas, logo após a prática do delito” (fl. 4, e-doc. 9). 



    Sobre o pedido de desclassificação do crime de roubo para receptação, o Superior Tribunal concluiu “inviável o reexame do conjunto fático-probatório quanto ao fato de que os acusados foram detidos logo após a ocorrência do roubo, quando descarregavam os produtos. Ademais, o Julgador entendeu que as alegações feitas pela defesa sobre a receptação não foram comprovadas” (fls. 3-4, e-doc. 9).



    18. No exame da Revisão Criminal n. 2046565-22.2022.8.26.0000, o Segundo Grupo de Câmaras de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentou o acórdão nestes termos:



    “Busca o Peticionário, preliminarmente, o decreto de nulidade do processo, vez que o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas não teria obedecido a regra do art. 226, do Código de Processo Penal. Porém, tal prova carece de qualquer vício, não havendo que se falar em desobediência ao artigo precitado. É cediço que as regras de referido dispositivo não são de observância obrigatória. O conteúdo do reconhecimento se sobrepõe à sua forma. (...)



    Basta a leitura da r. Sentença apelada e v. Acórdão que a manteve para se constatar que o Peticionário foi condenado sim, mas com base em outros elementos de prova que não o reconhecimento por parte das vítimas.



    Logo, não há qualquer vício no reconhecimento negativo, devendo ser afastada a preliminar” (fls. 5-6, e-doc. 8).



    “Quanto a pretensão de desclassificação da conduta para o crime de receptação, deixo de conhecer da ação revisional, eis que tal pretensão foi objeto da Revisão Criminal nº 2279395-91.2021.8.26.0000, indeferida liminarmente por este Relator, por Decisão Monocrática - Voto nº 46160, de 04.02.2022, já transitada em julgado” (fl. 15, e-doc. 8).



    19. Na espécie, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea quanto à autoria do paciente e à materialidade do crime de roubo e quanto à impossibilidade de desclassificação da conduta para receptação, fundadas na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e o reexame desses elementos, conforme a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO NA FORMA MAJORADA. ARTIGO 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O juízo condenatório lastreado em outros elementos de prova, além das informações constantes do inquérito policial, guarda consonância com o artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: RHC 214.211-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/02/2023; RHC 205.316-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/9/2021; HC 207.000-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021. 



    2. Os vícios ocorridos na fase do inquérito policial não têm o condão de contaminar a ação penal. Precedentes: RHC 198.182-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2021; HC 171.384-AgR. Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/5/2021. 



    3. In casu, o paciente foi condenada à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    8. Agravo interno desprovido” (HC n. 231.352-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.9.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTÂNCIADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 161.466-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.304-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).  



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo e Receptação. Desclassificação. Desobediência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal’ (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Precedentes. 2. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 174.557, Relª. Minª. Cármen Lúcia, afastou a caracterização do crime de desobediência em face do mero ‘descumprimento de ordem de parada de automóvel emitida por policiais militares durante blitz de trânsito’. 3. Na concreta situação dos autos, contudo, a conduta praticada pelo recorrente não parece ter-se restringido a um mero descumprimento de uma ordem de trânsito. Bem ao contrário disso, colhe-se dos autos que o recorrente, ato contínuo ao cometimento dos delitos de roubo (consumado e tentado) e receptação, em concurso material, empreendeu fuga e foi perseguido pela autoridade policial, desobedecendo as sucessivas ordens emanadas dos policiais militares. O acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 208.539-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    20. Para rever o que afirmado pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações da impetrante, seria necessário afastar a premissa de a condenação do paciente estar corroborada pelo conjunto probatório dos autos na origem, tendo-se concluído ser o paciente o autor do crime de roubo. Essa conclusão não poderia ser questionada sem o prévio e necessário reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.



    21. Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    22. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    23. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora